Tribunal: STF
Processo: HC 219352
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão exarado pelo STJ assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 748.632/SP - eDOC.04)



    Busca-se em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação, pois o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e “é evidente que estamos diante de uma mula do tráfico , usada e descartada como mais uma mera peça deste jogo sujo dos grandes carteis de drogas.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi mantida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.02): 



    “Evidente que presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inarredável a decretação da prisão preventiva do autuado, a fim de que se faça cessar o tráfico de entorpecentes por ela promovido, trazendo sossego à comunidade, preservando-se a ordem pública. Nada obstante o argumento do nobre defensor sobre a figura das chamadas "mulas" do tráfico de drogas, certo é que elas são parte relevante na cadeia de distribuição de drogas, sem as quais o entorpecente não chega ao consumidor final. Neste momento, os elementos constantes dos autos são suficientes para preservação do interesse da sociedade. Demonstrado, pois, o periculum in mora e periculum libertatis necessário para decretação da medida. O fundamento da manutenção da segregação cautelar se aperfeiçoa ainda mais, diante da nítida e inarredável necessidade de resguardar a ordem pública local, que permanece em polvorosa e combalida diante de delitos dessa natureza. A sociedade e o Estado declararam guerra contra as drogas, sendo que o próprio governo Federal tem investido muito dinheiro público em políticas públicas e campanhas contra as drogas. Relativamente à ordem pública, trata-se de um dos fundamentos da prisão preventiva, que reflete a tranquilidade no meio social, a que todos tem direito, sendo dever do Estado a sua manutenção nos termos do artigo 144 da CF, mormente quando se vê ameaçada, como no caso em tela. Para tanto, se justifica a decretação da prisão preventiva do custodiado, a fim de evitar que, solta, continue a delinquir. A necessidade de prevenção da prática de novos delitos por parte do autuado é motivação suficiente para prendê-lo, já que há nos autos indícios suficientes de autoria do delito e prova da materialidade. No presente caso, entendo que a prisão do autuado é medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em conta a existência de veementes indícios de participação no tráfico ilícito de drogas e também para escorreita aplicação da lei penal. Desta forma, os requisitos legais para decretação da prisão preventiva estão nitidamente presentes, nos exatos termos do ensinamento de André Luiz Nicolitt, "o fato é que a prisão no curso do processo só é possível quando existirem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de um crime, o que permite a formação de um juízo de probabilidade de êxito da ação penal (fumus commissi delicti)". Considero, também, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como, em tese, mostra-se que o autuado pode pertencer a organização criminosa. Assim, tendo em vista a existência de indícios suficientes sobre a materialidade e autoria delitivas, que se depreende dos depoimentos carreados aos autos, defiro o requerido pelo Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS NOVAIS LIMA COLEN.” (eDOC.02, p. 46 e ss., grifei)



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca de estar inserido em organização criminosa nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Quanto a esse ponto, inclusive, mencione-se que o parquet estadual ofereceu denúncia contra ora acusado unicamente por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nada mencionando quanto a suposta associação para o tráfico, o que corrobora o entendimento de que inexistem nos autos de investigação indícios contundentes de que o paciente, ainda que a serviço de organização criminosa estivesse, exercesse nela papel relevante ou a ela estivesse efetivamente integrado (eDOC.02). 



    Do mesmo modo menções à existência de uma “guerra contra o tráfico” e a necessidade de “preservação da sociedade” contra “as chamadas mulas do tráfico, por serem parte relevante na cadeia de distribuição de drogas”, além de estarem na contramão da própria diretriz de política criminal traçada pela Lei 11.343/2006, são argumentos abstratos e genéricos, que não denotam uma aferição individualizada do caso concreto. 



    Finalmente, consigne-se que consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência.



    Em tempo, cumpre consignar que “Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021)



    Destarte, como se nota, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas, e por isso não há como manter a custódia ante tempus. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, à Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente